Tribunal: TJSP
Processo: 2263311-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que formulou pedido de progressão de regime prisional na vara de origem – Alegação de demora do Juízo das Execuções para decidir a respeito do referido benefício como justificativa para o endereçamento do pleito diretamente a esta Corte – Ação de 'habeas corpus' que visa a preservação do direito de ir e vir, não se prestando ao apressamento de

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que formulou pedido de progressão de regime prisional na vara de origem – Alegação de demora do Juízo das Execuções para decidir a respeito do referido benefício como justificativa para o endereçamento do pleito diretamente a esta Corte – Ação de 'habeas corpus' que visa a preservação do direito de ir e vir, não se prestando ao apressamento de recursos e medidas judiciais – Precedentes – Pleito que não comporta conhecimento, sob pena de supressão de instância – Pedido não conhecido.